Tribunal: STF
Processo: ARE 1395719
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. PORTADOR DE DEFICIÊNCIA PERMANENTE SOB DEPENDÊNCIA DO SERVIDOR FALECIDO. CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO. ART. 217, I, 'E' DA LEI 8.112/90. DERROGAÇÃO/REVOGAÇÃO PELA LEI 9.717/98. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. 



    1. É equivocada a interpretação que a ré busca dar à supracitada norma, procurando anular a concessão do benefício sob o argumento de que a pensão por morte concedida à deficiente mental que vivia sob dependência de servidor público não encontra correspondente no regime geral da previdência social, regido pela Lei nº 8.213/91, de sorte que sua mantença não encontraria amparo legal, ferindo diretamente o preceito contido no art. 5º, da Lei nº 9.717/98.



    2. O Art. 5º da Lei 9.717/98 é claro no sentido de restringir espécies de 'benefícios' - e não de 'beneficiários' - do regime próprio dos servidores públicos. Assim, considerando que a espécie 'pensão por morte' prevista no Art. 217 da Lei 8.112/90 encontra equivalente na Lei 8.213/91 (a qual dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social), em seu Art. 18, II, 'a', não há de que se falar em derrogação do Art. 217, I, 'e' da Lei 8.112/90.



    3. No que tange aos honorários advocatícios, é oportuno ressaltar que, na fixação da condenação do vencido em honorários advocatícios, deve-se ter em conta não apenas o princípio da moderação, mas, também, a importância da remuneração condigna do advogado, compatível com o espírito da lei. Aspectos como o zelo profissional, natureza e importância da causa, tempo despendido, entre outros podem ser indicativos determinantes para a fixação dos honorários devidos na sucumbência.



    4. Sopesando os fundamentos da lei, a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido pelo procurador, o tempo despendido pelo mesmo, demonstra-se como adequado a fixação, pelo juiz de origem, dos honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais).



    5. Apelações improvidas.” (pág. 1 do documento eletrônico 114).



    Opostos embargos de declaração, estes foram desprovidos. 



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação dos arts. 5º, XXXVI; e 40, § 12, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da prestação jurisdicional e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessas alegações depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao Texto Magno. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Ademais, verifico que o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, que consolidou o entendimento segundo o qual o art. 5° da Lei 9.717/1998 não revogou categorias de beneficiários de pensão por morte do regime próprio de previdência dos servidores públicos federais. Com essa orientação, cito julgados de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PODERES DO RELATOR. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ATO DE CONCESSÃO DE PENSÃO. MENOR SOB GUARDA. RECUSA DE REGISTRO. 



    1. O art. 205 do Regimento Interno desta Casa, na redação conferida pela Emenda Regimental nº 28/2009, expressamente autoriza o Relator a julgar monocraticamente o mandado de segurança quando a matéria em debate for objeto de jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que o art. 5º da Lei 9.717/98 não teve o condão de derrogar categorias de beneficiários de pensão por morte do regime próprio de previdência dos servidores públicos federais, de molde a delimitá-las ao mesmo rol previsto para o regime geral. Agravo regimental conhecido e não provido." (MS 32.914-AgR/DF, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma – grifei)”.



    “MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PENSÃO TEMPORÁRIA. PESSOA DESIGNADA. BISNETO DE SERVIDOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA. ART. 217, INC. II, AL. D, DA LEI N. 8.112/1990. NEGATIVA DE REGISTRO. LEI N. 9.717/1998, ART. 5º: PRETENSO EFEITO DERROGATÓRIO NOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA AFASTADA ADMINISTRATIVAMENTE. MATÉRIA A EXIGIR AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA: INVIABILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO." (MS 32.958/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma - grifei).



    Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947-RG/SE (Tema 810 da sistemática da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Presidente Luiz Fux, concluiu que o art. 1°-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5°, XXII, da Constituição Federal), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 



    Além disso, assinalo que este Tribunal, no julgamento dos embargos de declaração no referido julgado, decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. Destaco, ainda, trecho do voto vencedor, proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes, no qual se distinguiu o objeto do referido leading case em relação às ADIs 4.357/DF e 4.425/DF:



    “Está em causa, portanto, a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997 (redação da Lei 11.960/2009). No julgamento embargado, este Plenário entendeu que a opção do legislador pela correção dos débitos da Fazenda Pública pela Taxa Referencial das cadernetas de poupança, TR, viola o direito fundamental de propriedade, na linha do precedente firmado no julgamento das ADIs 4357 e 4425, cujo objeto, para o que interessa ao presente caso, era o art. 100, § 12, da CF (redação da EC 62/2009). Embora a redação do referido § 12 fosse essencialmente a mesma reproduzida no art. 1º-F aqui discutido, considerou-se que o julgamento das ADIs estaria limitado à correção de créditos já inscritos em requisição de pagamento por precatório. 



    A distinção do objeto da Repercussão Geral neste RE 870.947, em relação às ADIs 4357 e 4425, estaria na maior amplitude (correção monetária de débitos em qualquer fase processual e mesmo na instância administrativa) e na natureza da relação jurídica em que surgido o crédito em desfavor da Fazenda Pública - no caso julgado, trata-se de pagamento de benefício assistencial pelo INSS.



    […]



    Os créditos liquidados em desfavor da Fazenda Pública representam, no mais das vezes, lesões a direitos perpetrados pela Administração há muito tempo, mesmo décadas. O jurisdicionado, que aguarda o reconhecimento e satisfação de seu direito desde muito antes de 2009, ele é que foi surpreendido pela edição da EC 62/2009 e Lei 11.960/2009, quando viu seu crédito deixar de ser corrigido por índice idôneo (IPCA, como já constava de manuais de cálculo aplicados pelo Poder Judiciário). Os seis anos transcorridos entre 2009 e 2015, se comparados com a escala de tempo que se impõe ao cidadão/administrado para a satisfação do crédito, não se mostra suficiente a justificar a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. 



    […]



    Pelo exposto, DIVIRJO do eminente Ministro Relator, para REJEITAR os Embargos de Declaração, preservando a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009.” 



     Desse modo, o Plenário deste Tribunal, ao concluir pela não modulação dos efeitos, considerou inconstitucional o índice de correção monetária – Taxa Referencial – desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Nessa linha, destaco o julgamento do RE 1.162.628-AgR-ED/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cuja ementa transcrevo a seguir:



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%.”



    Com idêntica orientação, colaciono a ementa de precedente do Pleno do Supremo Tribunal Federal:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. No julgamento dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, o Plenário do STF, por maioria, decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida, considerando inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009.



    2. In casu, deverá ser considerado esse novo contexto em sede de liquidação ou de cumprimento definitivo de sentença, de modo que na atualização monetária da dívida seja aplicado o IPCA-E como índice de correção.



    3. Embargos de declaração providos.” (ACO 683-AgR-ED/CE, Rel. Min. Edson Fachin).



     Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator